Tribunal: TJBA
Processo: 8059934-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059934-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA DE AUTORIA PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SÚMULA 608 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o restabelecimento de contrato de assistência médica cancelado unilateralmente. A agravante sustenta a legitimidade da rescisão baseada em indícios de fraude em pedidos de reembolso, apresentando declaração de médico assistente que nega a autoria dos receituários e notícia de abertura de inquérito policial. A decisão recorrida pautou-se na necessidade de instrução processual e na preservação da continuidade da assistência à saúde da agravada durante o trâmite da lide. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de indícios de fraude autoriza a rescisão imediata e unilateral do plano de saúde sem a prévia observância do contraditório; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do vínculo contratual. III. Razões de Decidir A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma favorável ao consumidor e sob o prisma da boa-fé objetiva. Embora a Lei nº 9.656/1998 permita a rescisão por fraude, tal medida é excepcional e exige prova inequívoca da conduta dolosa, o que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). O perigo de dano é evidente em desfavor da agravada, ante o risco de interrupção de assistência médica, configurando o periculum in mora reverso, enquanto o prejuízo da operadora é puramente patrimonial e reversível. A complexidade da matéria fática, reconhecida pela própria agravante ao pugnar pela instrução em audiência, torna a rescisão unilateral prematura, sendo prudente a manutenção do status quo até o exaurimento da cognição. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por alegação de fraude exige a comprovação inequívoca da conduta mediante o devido processo legal, não prescindindo do contraditório prévio. 2. Presente o risco à saúde do beneficiário e a necessidade de dilação probatória para aferição de fraude complexa, deve ser mantida a tutela de urgência que determina o restabelecimento do plano de saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1969640/RJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050431-47.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059934-58.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como agravada, PATRÍCIA BARBOSA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora